Tribunal: TJDFT
Processo: 0035846-84.2015.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO. JULGAMENTO DO MÉRITO POR DECISÃO UNIPESSOAL. NULIDADE. JULGAMENTO CITRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. ALEGADA IMPOSSIBILIDADE DE RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES E DE INDENIZAÇÃO POR REVERSÃO DE CLÁUSULA PENAL. INOVACAO RECURSAL. VEDACAO. TEMAS NÃO SUBMETIDOS A EXAME DO JUÍZO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA NEM AGITADO EM CONTRARRAZÕES AO RECURSO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A arguição de impossibilidade de cumulação dos pedidos de indenização por lucros cessantes e de reversão de cláusula penal, em razão de atraso de entrega da obra, não foi submetida a exame e julgamento do juízo de origem, motivo pelo qual a dedução de tal interesse apenas em segunda instância, em sede de embargos de declaração recebidos como agravo interno, viola o princípio da vedação à inovação recursal. Decisão unipessoal que não incorreu em vício de omissão.
2. Recurso conhecido e desprovido.